Tribunal: TJSP
Processo: 2181959-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - GRADUAÇÃO EM MEDICINA – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL POR ROMPIMENTO DA BASE OBJETIVA DO CONTRATO – PANDEMIA COVID-19 – CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA REMATRÍCULA DO ALUNO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – Tutela de urgência concedida pelo juízo "a quo" para obrigar a instituição de ensino requerida, ora

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - GRADUAÇÃO EM MEDICINA – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL POR ROMPIMENTO DA BASE OBJETIVA DO CONTRATO – PANDEMIA COVID-19 – CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA REMATRÍCULA DO ALUNO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – Tutela de urgência concedida pelo juízo "a quo" para obrigar a instituição de ensino requerida, ora agravante, a rematricular o aluno, ora agravado, no segundo termo do curso de medicina, mediante recolhimento de 50% (cinquenta por cento) do valor da rematrícula e independentemente da quitação dos débitos em aberto causado pelo pagamento de apenas 50% (cinquenta por cento) das mensalidades compreendidas entre abril e junho do primeiro termo do curso. Insurgência recursal da instituição de ensino. Questionamento preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelo agravado em contraminuta, ao fundamento de perda do objeto recursal por já haver a instituição de ensino promovido a sua rematrícula. Descabimento. Em que pese já cumprida a obrigação de rematrícula, permanece o interesse recursal da agravante no respeitante à regularidade da concessão da tutela de urgência. Matéria preliminar rejeitada.

RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - GRADUAÇÃO EM MEDICINA – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL POR ROMPIMENTO DA BASE OBJETIVA DO CONTRATO – PANDEMIA COVID-19 – CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA REMATRÍCULA DO ALUNO – MERITO. 1) Revisional buscando o realinhamento das mensalidades educacionais para 50% ( cinquenta por cento ) do valor originário pela COVID-19. Alegação de falta de condições financeiras para o custeio integral da mensalidade, além da existência de motivos a justificar a revisão, haja vista, dentre outros, a redução dos custos suportados pela instituição de ensino, que passou a ministrar o curso telepresencialmente. 2) Pedido de tutela de urgência para que a requerida, ora agravante, efetivasse a matrícula do aluno para o segundo termo do curso ( período de julho de 2020 ), mediante recolhimento de 50% (cinquenta por cento) do valor da matrícula e independente da quitação dos débitos em aberto. 3) Tutela de urgência deferida de maneira acertadas, nos moldes do artigo 300, "caput", do Código de Processo Civil, vez que provável o direito apregoado, isto e, direito à rematrícula em valor inferior ao pactuado e presente risco ao resultado útil do processo, caso o pleito somente fosse analisado quando do sentenciamento do feito. Ausente, de outro lado, risco de dano reverso. Discussão sobre a revisão do contrato que extrapola o limite da cognição recursal, pois diz respeito ao mérito da própria ação. Decisão agravada mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000945753
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2181959-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO PRUDENTINA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - APEC, é agravado
ENZO LUCAS ARRUDA VERONEZI.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) E CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 19 de novembro de 2020
MARCONDES D'ANGELO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2181959-69.2020.8.26.0000 - Presidente Prudente - VOTO No 2/8
Recurso de Agravo de Instrumento: 2181959-69.2020.8.26.0000.
Comarca: Presidente Prudente.
02a Vara Cível.
Processo no: 1013113-18.2020.8.26.0482.
Prolator ( a ): Juiz Paulo Gimenes Alonso.
Agravante ( s ): Associação Prudentina de Educação e Cultura.
Agravado ( s ): Enzo Lucas Arruda Veronezi.

VOTO No 49.657/2020.
RECURSO
–
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS
-
GRADUAÇÃO EM MEDICINA – AÇÃO DE REVISÃO
CONTRATUAL
POR
ROMPIMENTO
DA
BASE
OBJETIVA DO CONTRATO – PANDEMIA COVID-19 –
CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA
REMATRÍCULA DO ALUNO - PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO – Tutela de urgência
concedida pelo juízo “a quo” para obrigar a instituição de
ensino requerida, ora agravante, a rematricular o aluno, ora
agravado, no segundo termo do curso de medicina, mediante
recolhimento de 50% (cinquenta por cento) do valor da
rematrícula e independentemente da quitação dos débitos em
aberto causado pelo pagamento de apenas 50% (cinquenta por
cento) das mensalidades compreendidas entre abril e junho do
primeiro termo do curso. Insurgência recursal da instituição de
ensino. Questionamento preliminar de não conhecimento do
recurso suscitada pelo agravado em contraminuta, ao
fundamento de perda do objeto recursal por já haver a
instituição
de
ensino
promovido
a
sua
rematrícula.
Descabimento. Em que pese já cumprida a obrigação de
rematrícula, permanece o interesse recursal da agravante no
respeitante à regularidade da concessão da tutela de urgência.
Matéria preliminar rejeitada.
RECURSO
–
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS
-
GRADUAÇÃO EM MEDICINA – AÇÃO DE REVISÃO
CONTRATUAL
POR
ROMPIMENTO
DA
BASE
OBJETIVA DO CONTRATO – PANDEMIA COVID-19 –
CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA
REMATRÍCULA DO ALUNO – MERITO. 1) Revisional
buscando o realinhamento das mensalidades educacionais para
50% ( cinquenta por cento ) do valor originário pela
COVID-19. Alegação de falta de condições financeiras para o
custeio integral da mensalidade, além da existência de motivos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2181959-69.2020.8.26.0000 - Presidente Prudente - VOTO No 3/8
a justificar a revisão, haja vista, dentre outros, a redução dos
custos suportados pela instituição de ensino, que passou a
ministrar o curso telepresencialmente. 2) Pedido de tutela de
urgência para que a requerida, ora agravante, efetivasse a
matrícula do aluno para o segundo termo do curso ( período de
julho de 2020 ), mediante recolhimento de 50% (cinquenta por
cento) do valor da matrícula e independente da quitação dos
débitos em aberto. 3) Tutela de urgência deferida de maneira
acertadas, nos moldes do artigo 300, “caput”, do Código de
Processo Civil, vez que provável o direito apregoado, isto e,
direito à rematrícula em valor inferior ao pactuado e presente
risco ao resultado útil do processo, caso o pleito somente fosse
analisado quando do sentenciamento do feito. Ausente, de
outro lado, risco de dano reverso. Discussão sobre a revisão do
contrato que extrapola o limite da cognição recursal, pois diz
respeito ao mérito da própria ação. Decisão agravada mantida.
Recurso de agravo de instrumento não provido.

Vistos.
Cuida-se
de
Agravo
de
Instrumento interposto com pedido liminar tirado contra respeitável
decisão, proferida no âmbito de ação revisional de contrato
(prestação de serviços educacionais – graduação em medicina)
cumulada com tutela de urgência, que: (i) concedeu a tutela de
urgência para obrigar a instituição de ensino requerida (agravante) a
realizar a matrícula do aluno (agravado), no segundo termo do curso
de medicina (julho de 2020), mediante pagamento correspondente a
50% (cinquenta por cento) do valor normal da matrícula (item 4 da r.
decisão de folha 85 dos autos principais); (ii) postergou para depois
da apresentação da contestação a análise do pedido de redução das
mensalidades educacionais para 50% (cinquenta por cento) do seu
valor original até dezembro de 2020, ou enquanto perdurar os efeitos
da pandemia por COVID-19 (item 5 da r. decisão agravada às folhas
84/86 dos autos principais).
Inconformada com o deferimento
da matrícula do aluno mediante custeio de apenas 50% (cinquenta
por cento) do seu valor correto, insurge-se a instituição de ensino
neste agravo de instrumento. Sustenta, em suma, que: (a) o agravado
pretende a revisão de contrato educacional futuro (rematrícula para
formalização de contrato para o segundo semestre de 2020), de modo
que a liminar foi concedida para impor revisão de preço para
contrato que ainda será celebrado; (b) o agravado não comprovou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2181959-69.2020.8.26.0000 - Presidente Prudente - VOTO No 4/8
nos autos do processo a queda de receitas de seus genitores,
responsáveis financeiros pelo contrato, decorrente da pandemia pela
COVID-19; (c) a concessão de desconto linear ao agravado, sem que
se conheça a capacidade de pagamento de seus pais, irá inviabilizar a
formação universitária de diversos alunos comprovadamente carentes
(bolsistas); (d) a substituição pontual de atividades teóricas
presenciais por meios remotos de tecnologia e a suspensão de
algumas atividades práticas para reposição após a pandemia, além de
constituir exercício regular de direito, não se confunde com o ensino à
distância (EAD), a justificar a redução dos valores contratuais
pactuados; (e) detém gastos expressivos com a manutenção do quadro
acadêmico de professores mestres e doutores contratados para o
curso de medicina em referência antes mesmo da pandemia pela
COVID-19, sendo inviável se entender ter sofrido redução de custos
por aplicar a matéria pelo sistema de Ensino à Distância (EAD); (f)
inexistindo quebra da base objetiva do negócio jurídico que justifique
a sua revisão; (g) a decisão afronta as disposições do artigo 5° da Lei
Federal n° 9870, de 23 de novembro de 1999 (dispões sobre o valor
total das anuidades escolares e dá outras providências), haja vista a
expressa prerrogativa legal de negar a rematrícula a aluno
inadimplente; (g) a decisão agravada fere o princípio da livre
iniciativa e impacta negativamente o seu planejamento financeiro.
Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo para suspender a
ordem de rematrícula, com confirmação meritória quando do
julgamento colegiado.
Recurso
processado
sem
concessão de liminar ( folhas 191/193 ).
A agravante manifestou oposição
ao julgamento virtual ( folha 195 ).
Contraminuta acostada às folhas
198/215. Na oportunidade o agravado informa que a agravante já
realizou a sua rematrícula no segundo semestre (segundo termo) do
curso de medicina. Diante disso, em consequência, requer a perda do
interesse recursal por perda de objeto, com o não conhecimento do
recurso.
Este é o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2181959-69.2020.8.26.0000 - Presidente Prudente - VOTO No 5/8
De início rejeita-se a preliminar
de não conhecimento do recurso por perda do objeto formulada pelo
agravado em contraminuta.
É que, embora a rematrícula já
tenha ocorrido por conta do comando judicial exarado pelo juízo “a
quo”, pende a análise recursal sobre a regularidade do referido
comando, o que pode resultar na manutenção ou revisão das
obrigações decorrentes da rematrícula.
Assentado isso, registra-se que as
partes firmaram contrato de prestação de serviços de graduação em
medicina no início do ano de 2020, com mensalidades no valor
histórico de R$ 10.108,00 (dez mil, cento e oito reais).
Enquanto o aluno cursava o
primeiro semestre (primeiro termo) do curso de medicina, sobreveio a
pandemia pela COVID-19 no cenário mundial.
Os
impactos
da
pandemia
recaíram sobre todos, com imposição, em solo brasileiro, de
distanciamento social; suspensão de atividades empresárias;
suspensão de atividades educacionais presenciais; dentre outros.
Como medida de enfrentamento
ao coronavírus o Governo do Estado de São Paulo editou o Decreto
n° 64.881, de 22 de março de 2020, para determinar a quarentena no
Estado, advindo daí a interrupção imediata de diversas atividades
empresárias e gradual de outras, dentre as quais as de ensino.
Do que se colhe dos autos a
agravante interrompeu as aulas presenciais do curso de medicina e
passou a ministrá-las remotamente, por via eletrônica, a todos os seus
alunos, interrompendo assim atividades em laboratórios e outros que
pudessem refletir negativamente na pandemia causada pelo
coronavírus.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2181959-69.2020.8.26.0000 - Presidente Prudente - VOTO No 6/8
O
agravado,
alegando
dificuldade financeira de seus genitores para custearem as obrigações
decorrentes do contrato de medicina, porque proprietários de revenda
de veículos (atividade afetada pelo Decreto Estadual mencionado),
liquidou de abril a junho de 2020 apenas 50% (cinquenta por cento)
dos valores a que estava obrigado contratualmente, operando-se
débito em aberto de R$ 15.506,84 (quinze mil, quinhentos e seis reais
e oitenta e quatro centavos) para o início de julho de 2020.
Obrigado a efetuar a quitação
dos débitos em aberto para poder se matricular no segundo termo do
curso de medicina, a ser iniciado em 16 de julho de 2020, o agravado
ingressou então com a mencionada ação revisional de contrato, em
que busca, meritoriamente, a redução de todas as mensalidades
educacionais à proporção de 50% (cinquenta por cento) do seu valor
original, incluindo-se as matrículas, até dezembro de 2020 ou
enquanto durar a pandemia pela COVID-19.
Na inicial o aluno formulou
pedido de tutela de urgência para que o juízo “a quo” impusesse
obrigação de fazer à instituição de ensino, no sentido de efetivar a sua
matrícula para o segundo semestre de 2020 mediante pagamento de
50% (cinquenta por cento) do valor da matrícula, ademais de aplicar
a redução aos débitos vencidos e vincendos.
Daí
então
foi
prolatada
a
respeitável decisão agravada, que, diante da presunção da
dificuldade financeira dos genitores do agravado (responsáveis
financeiros pelo contrato), e da redução de gastos pela instituição de
ensino com a aplicação do curso a distância, assentou:
“4. Assim, presentes
os requisitos legais, delibero determinar à requerida que
assegure a matrícula do autor no curso de medicina,
mediante pagamento correspondente a 50% (cinquenta por
cento) do valor normal da prestação exigida para ultimação
de referido ato, e independentemente do pagamento dos saldos
das mensalidades que se encontram pendentes(fls. 39).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2181959-69.2020.8.26.0000 - Presidente Prudente - VOTO No 7/8
A medida aqui deferida não dispensa a demandada do exame do
preenchimento dos demais requisitos exigidos para a matrícula.
5. Sobre os demais
pedidos de tutela de urgência deliberarei após a resposta,
porque, em relação a eles, não há risco de lesão irreparável ou
de difícil reparação” (folha 85 dos autos principais – sem
destaques no original).
Nos
termos
do
artigo
300,
“caput, do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade
do direito e o perigo de dano ou do risco ao resultado útil do
processo”.
No caso, considerando que a
pretensão de urgência formulada pelo agravado se referia ao
deferimento de sua rematrícula no segundo semestre do curso de
medicina, e que, assim, a apreciação do alegado direito não poderia
aguardar o desfecho da lide (como é o caso do pedido revisional das
mensalidades), andou bem o juízo “a quo” ao deferir a rematrícula
mediante desconto de 50% (cinquenta por cento) do valor necessário
à prática do ato e independentemente da quitação do crédito em
aberto até então.
Assim porque, era provável à
época que os genitores do aluno, sócios de pessoa jurídica
comerciante de veículos usados e responsáveis financeiros pelas
obrigações contratuais, estivessem em dificuldade financeira para
custear integralmente as mensalidades anteriores à rematrícula; haja
vista o valor expressivo de cada mensalidade de R$ 10.108,00 (dez
mil cento e oito reais) e o fechamento temporário de seu comércio em
razão da quarenta imposta pelo Governo do Estado
.
E, de outro lado, também era bem
provável que a instituição de ensino pudesse suportar o deferimento
da rematrícula em tal medida (à proporção de 50% do seu custo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2181959-69.2020.8.26.0000 - Presidente Prudente - VOTO No 8/8
original e independente da quitação dos débitos em aberto), sem risco
de maiores danos, porque, por presunção, teve os seus custos fixos
operacionais reduzidos com a transferência das aulas presenciais
para telepresenciais, pois certamente seus gastos com energia
elétrica, abastecimento de água, segurança, limpeza e outros foram
reduzidos.
Nesse contexto, sendo provável o
direito apregoado pelo autor da ação, no sentido de que fazia jus ao
deferimento da rematrícula à proporção de 50% (cinquenta por
cento), e presente o risco de dano imediato a ele pela perda da
rematrícula, pois teria a sua graduação interrompida, era caso de se
lhe deferir, como ocorreu, a rematrícula em tal molde.
Vale acrescentar, ademais, que o
deferimento da rematrícula à proporção da metade do seu valor em
sede de tutela de urgência, independentemente da quitação dos
débitos em aberto, não impede a cobrança de eventual diferença
creditória se o pedido revisional contratual pelo rompimento objetivo
da base do contrato vier a ser julgado improcedente meritoriamente.
Destarte, em atenção ao princípio
da conversão dos contratos e presente o risco de resultado útil do
processo caso o aluno tivesse que aguardar o desfecho da causa para
ver o seu direito à rematrícula confirmado, confirma-se a decisão
agravada.
Observa-se, por fim, que a
respeitável decisão agravada se limitou à rematrícula do autor da
ação para o segundo semestre do curso de medicina. Logo, não
garante igual direito para a rematrícula pertinente ao terceiro
semestre, o que deverá ser alvo de apreciação pelo juízo “a quo”
caso formulado pedido nesse sentido.
Ante o exposto, rejeita-se a
preliminar de não conhecimento do recurso por perda do objeto e,
em seguida, nega-se provimento ao recurso de agravo de
instrumento, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR